Tribunal: TJBA
Processo: 8073663-88.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8073663-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADOR PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR DO PROCESSO Nº 0500429-27.2015.8.05.0079 SUSCITADA: DESEMBARGADORA LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CÉZAR SANTOS RELATORA DO PROCESSO Nº 0500429-27.2015.8.05.0079 INTERESSADO: RENATA FERREIRA VIANA BAIA ADVOGADO: TÂNIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA (OAB/BA 18202-A), PRISCILA BARBALHO MILHOLO MILLI (OAB/BA 19707-A), LUCIANO GENNER NONATO PINTO (OAB/BA 19227-A) INTERESSADO: RONAN RODRIGUES BAIA E MARIA DA PENHA RODRIGUES BAIA ADVOGADO: LUIS FELIPE SANTOS LIMA (OAB/MG 88107-A), BRUNO SANTOS BARBOSA (OAB/BA 59596-A), RONALDO RAIMUNDO DE JESUS (OAB/BA 45756), JUSSANE PORTES SANGI SOARES COELHO (OAB/MG 89997-A), JULIANA MAIA PEREIRA (OAB/MG 114626-A), CAMILLO LOPES DE SOUZA (OAB/MG 102027-A) ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO INICIAL POR PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. OBSERVÂNCIA DO JUÍZO NATURAL E SORTEIO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO INCIDENTE. O presente conflito negativo de competência foi suscitado em razão da controvérsia sobre a prevenção para o julgamento da Apelação nº 0500429-27.2015.8.05.0079, inicialmente distribuída por prevenção na Segunda Câmara Cível. A alegação de prevenção baseou-se na conexão entre a ação originária e outros processos, incluindo um agravo de instrumento anteriormente distribuído e um incidente de suspeição, os quais envolveriam as mesmas partes. Restou demonstrado que as ações mencionadas, apesar de possuírem partes comuns, versam sobre relações jurídicas distintas e autônomas, sem identidade de pedidos ou causa de pedir, afastando-se o risco de decisões conflitantes. A prevenção não se configura pela relatoria de incidente de suspeição, pois este tem natureza meramente processual, sem interferência no mérito da causa principal, não podendo, portanto, ensejar prevenção para outros recursos oriundos do mesmo feito. Não sendo cabível a pretensão de ambos os Desembargadores, e tendo sido incorreta a distribuição inicial por prevenção, determina-se a competência conforme o sorteio eletrônico original, preservando-se o juízo natural (art. 157 do RITJ/BA). ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA, no qual figura como suscitante o Excelentíssimo Desembargador Paulo Alberto Nunes Chenaud, no âmbito da Segunda Câmara Cível e, como suscitada, a Excelentíssima Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, também integrante da Segunda Câmara Cível. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8073663-88.2024.8.05.0000, PARA JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROCEDENTE, DECLARANDO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A APELAÇÃO Nº 0500429-27.2015.8.05.0079, O OCUPANTE DA VAGA EM TITULARIDADE Nº 17, OU SEU SUCESSOR, A QUEM OS AUTOS DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS NA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente